Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. DEVEDOR COM PROVENTOS MÓDICOS. PADRÃO DE VIDA SIMPLES E EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA. AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.
2. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito.
3. Mostra-se desarrazoado também o pedido de bloqueio de cartões de crédito do devedor, que possui renda módica e encontra-se em estado de insolvência, pois a medida não contribuiria para quitação da dívida e resultaria em imposição de sanção indevida, sem previsão legal, passível de lhe afetar a subsistência, caso utilize cartão de crédito para pagamento de suas despesas ordinárias.
4. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis.
5. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
6. No caso em análise, constatado que o agravado recebe remuneração módica, está em estado de insolvência e ostenta padrão de vida simples, resta inviabilizada a aplicação da exceção implícita à regra de impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC.
7. Agravo de instrumento desprovido.